Tribunal: TJBA
Processo: 8133116-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133116-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: MARIA DO CARMO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADOS: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PARA MELANOMA METASTÁTICO (DABRAFENIBE E TRAMETINIBE). RECUSA DA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO, MAJORANDO-SE O MONTANTE PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Autora, garantindo o custeio do tratamento antineoplásico oral para Melanoma Metastático (DABRAFENIBE + TRAMETINIBE), em favor da beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial. O Juízo de primeiro grau afastou a tese de doença preexistente e omissão de má-fé, confirmando a tutela preteritamente concedida, e condenou a
O
peradora ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questões em discussão

2.
Se a negativa de cobertura, baseada na alegação de Doença ou Lesão Preexistente (DLP) e na aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT), é lícita, considerando o histórico clínico da
Demandante
e a data do diagnóstico do Melanoma Metastático (sucessivo ao contrato).

3. Se a recusa ao custeio do tratamento, reconhecida como indevida pela sentença, configura dano moral passível de indenização, e, em caso positivo, se o valor arbitrado (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando majoração.

III. Razões de decidir

4.
Da Ilicitude da Negativa de Cobertura
:
a
relação jurídica estabelecida é consumerista e, em se tratando de negativa de tratamento para neoplasia maligna, prevalece a boa-fé da
C
onsumidora. A adesão ao plano deu-se em 10/03/2022, sendo o diagnóstico de Melanoma Metastático posterior (28/04/2022). O contexto dos
fólios
evidencia que o novo quadro de metástase configurou um novo risco desconhecido à época da contratação, e a
O
peradora não provou a má-fé da segurada, tampouco cumpriu o rito procedimental estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para a instauração da alegação de omissão de DLP, tornando a negativa abusiva.

5.
Da Cobertura do Fármaco
:
os
medicamentos prescritos (DABRAFENIBE e TRAMETINIBE)
são
antineoplásicos para uso oral/domiciliar e possui indicação expressa em regulamentação para o tratamento da patologia, sendo de cobertura obrigatória, nos termos do art. 12, I,
c
, e II,
g
, da Lei nº 9.656/98. A indicação terapêutica do
M
édico assistente deve ser respeitada, não cabendo à
O
peradora imiscuir-se no tratamento, especialmente diante da urgência e agressividade da doença ("risco de progressão de doença e consequente óbito do paciente", conforme laudo médico).

6.
Do Dano Moral
:
a
recusa indevida em fornecer o tratamento farmacológico
à
doença grave, exigindo a intervenção judicial para o custeio, excede o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, por agravar a situação de angústia e aflição do paciente.

7.
Da Fixação do Quantum
:
o
valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se aquém do necessário para corresponder à extensão do dano e à finalidade pedagógica da condenação, notadamente diante da natureza da enfermidade (câncer metastático). A majoração é devida
por
refletir a gravidade do ilícito e a condição econômica do ofensor.

IV. Dispositivo

8.
APELAÇÃO DA OPERADORA DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA
ACIONANTE
PROVIDO, majorarando-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90, arts. 2º, 3º, 6º e 14; Lei nº 9.656/98, arts. 12, 17-A, 35-C e 35-F; Código Civil, arts. 186, 421, 421-A, e 927; Resolução Normativa ANS nº 162/2007; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Julgados:

Apelação n. 0503278-12.2016.8.05.0022, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 23/05/2024;
Apelação n. 8005620-58.2021.8.05.0274,Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Publicado em: 05/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Recurso Adesivo n° 8133116-79.2022.8.05.0001, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
BRADESCO SAÚDE S/A e MARIA DO CARMO RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO.